Tribunal: STF
Processo: HC 231020
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 9 meses e 18 dias em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes dos artigos 155, § 4º, I e IV, c/c art. 71, c/c art. 288 todos do CP.



    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, pois não considerada a detração do período de prisão provisória, o que inviabilizou a progressão do paciente ao regime aberto. Para tanto, diz preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo alusivos à concessão da benesse.



    Requer, ao final,



    “a) seja deferida a liminar para que: seja emitido ofício ao juízo da execução determinado que não emita mandado de prisão ao paciente até o julgamento definitivo do presente HC como medida de justiça, a caso já tenha sido expedido MANDADO que seja remetido contramandado de prisão concedendo a liberdade o paciente até o julgamento do presente HC. 



    b) No mérito, seja mantida a liminar, concedendo-se o HC em definitivo, para seja concedido a rodem para que determine de oficio que se considere o tempo de prisão provisória para fins de progressão de regime conforme a sumula 716 do STF, em conformidade com o precedente colacionado, tendo em vista que o paciente já cumpriu o requisito objetivo de 1/6, por se tratar de crime comum e o requisito subjetivo, pois em analise ao processo de execução e nítido que o paciente cumpriu fielmente as restrições imposta em sentença, não praticado falta grave em tempo de prisão provisória, deste modo cumprindo os requisitos objetivo e subjetivo em conformidade com o princípio da progressão esculpida no art. 112 da LEP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da decisão questionada:



    “No entanto, no caso concreto, a detração penal do período de prisão provisória do apenado já foi considerada na sentença (fl. 36). 



    Além disso, como bem destacado no acórdão de origem, mesmo com a detração penal, não haveria sequer falar em fixação de regime mais brando, porque o regime semiaberto não foi fixado apenas com base no quantum da pena (inferior a 4 anos de privação de liberdade), mas também em razão de circunstância judicial negativa destacada na sentença.



    Por fim, convém registrar que a benesse da progressão de regime não depende apenas do cumprimento do requisito objetivo (cumprimento do lapso temporal), mas também do requisito subjetivo, cuja verificação, além de demandar ampla incursão no acervo fático-probatório, em sede de execução penal, não foi debatida pelo tribunal de origem.”(doc. 3)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente